Tribunal: CARF
Processo: 17613.720862/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720862/2019-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.564 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
LOBO & VULPE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
sobrestamento deste processo até que seja prolatada a decisão do de no 10783.505374/2018-48,
já que o julgamento deste processo é dependente do resultado daquele.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-47.009 da 6a Turma da
DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional (fl.4), face à existência de débitos
cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega, em síntese
que os débitos são indevidos pois foram recolhidos em GPS posto não ter feito a opção pelo
pagamento com base na receita bruta (desoneração da folha).
A DRJ indeferiu a MI posto que a ora recorrente não regularizou as pendências
dentro do prazo legal. Argumenta que (com a devida vênia para aqui reproduzir):
A contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, alegou que os débitos
que motivaram a exclusão são indevidos, pois foram recolhidos em GPS, além do que
afirma que não fez opção pelo recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o
faturamento, e que o PGDAS do período do débito foi retificado.
No que se refere à arguição contrária à legitimidade do débito motivador da
expedição do Termo de Exclusão, é bem de ver que se trata de valor já inscrito em dívida
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720862/2019-65
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.564 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720862/2019-65

ativa, portanto, depois de transcorridas todas as fases do lançamento fiscal, tornando,
assim, a exigência definitiva na esfera administrava, de modo que não é mais possível
mais discuti-lo no âmbito da RFB, por não mais ser dotado de competência para alteração
de créditos tributários definitivamente constituídos e inscritos em dívida ativa.
No caso de discordância da contribuinte no que se refere ao débito apontado no
Termo de Exclusão, quando muito, caberia a propositura de Pedido de Revisão de Dívida
Inscrita perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria PGFN
no 33, de 8 de fevereiro de 2018.
Sendo assim, deixo de acolher as razões desafiadas pela contribuinte nesse sentido.
No que se refere aos documentos carreados pela contribuinte: comprovantes de
pagamento de GPS, GFIP e comprovantes de arrecadação de débitos do Simples
Nacional, ressalte-se que são todos datados de 2015, enquanto que as declarações
retificadoras relativas ao Simples Nacionais, foram elas enviadas no ano de 2018.
Portanto, todos com data de emissão anterior ao Termo de Exclusão, de 12/09/2019.
Logo, é de se concluir que tais documentos, por terem sido expedidos antes da
expedição do Termo de Exclusão, sequer são dotados de aptidão para regularizar a
situação da contribuinte perante a Fazenda Pública.
A recorrente foi cientificada em 16/11/2020 (fl.184) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 13/11/2020 (fl.97).
Em seu RV, a recorrente reitera o que dito, em sede de MI, que efetuou os
recolhimentos
Há de se esclarecer, ainda, que ano de 2015 se fazia necessário assinalar o item 2.2
do PGDAS — Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta — CPRB,
da seguinte forma:
"A atividade principal da Empresa, assim considerada aquela de maior receita
auferida ou esperada na forma do art.17 da IN/RFB 1.436/2013, está enquadrada nos
grupos 412,421,422,429,431,432,433 ou 439 da CNAE 2.0?"
(x) SIM — Contribuição Previdenciária Recolhida sobre a Receita
(x) NÃO — Contribuição Previdenciária Recolhida Sobre a Folha de Pagamento
Conforme o MANUAL DO PGDAS 2012/2014
13.9.1 — Coleta de dados para a determinação da base de cálculo da CPRB Para os
períodos de apuração (PA) entre 01/2014 e 11/2015, se o usuário selecionar pelo menos
uma atividade do Anexo IV, ao final da apuração, após clicar no botão "Calcular", será
apresentada a mensagem abaixo e as opções SIM e NÃO:
Desta forma, se o usuário escolheu SIM, é calculado o valor da CPRB: 2% do total
dos valores de receita bruta informados para as atividades do Anexo IV, observado o item
13.9.6.
Se o usuário escolheu NÃO, o cálculo prossegue, sem apurar a CPRB.
Desta feita, nas competências 02/2015 a 06/2015 ao Gerar o PGDAS foi marcado a
opção "Não", (sem apuração da CPRB), e a Contribuição Previdenciária foi recolhida
sobre a folha de pagamento, pela guia da GPS, e esse recolhimento seguiu durante todo o
ano de 2015, porém ao Gerar o PGDAS nas competências de 07/2015 a 11/2015 foi
marcado indevidamente a opção "Sim" (tratando-se de notado erro material), motivo pelo
qual foi calculado o valor da CPRB-Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta,
gerando uma Contribuição Previdenciária sobre a Receita.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.564 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720862/2019-65

Assim, diante do "equívoco", no ano de 2018 a Receita Federal acusou esses
débitos que se encontravam em dívida ativa sob. número 72.4.18.000398-64.
A seguir, aduz que foram retificados os PGDAS, dos períodos de julho a
novembro de 2015, efetuou um pedido de revisão, erroneamente e que, posteriormente foi
retificado.
Assim, em preliminar, que na verdade trata-se de um pedido, e assim deve ser
tratado, entende que o julgamento do recurso deva aguardar o julgamento do pedido de revisão
(no 01540112020). Anexa a documentação comprobatória de seus argumentos.
Requer:
01) Seja recebido o presente recurso voluntário, para que o presente feito seja
suspenso até o julgamento do pedido de revisão distribuído sob o n° 01540112020 (doc.
em anexo);
02) Que ao final, com o provimento do mérito do pedido revisional, seja reformada
a decisão que excluiu a empresa do simples, retomando-a ao status quo ante da
instauração do presente procedimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Em consulta ao sistema COMPROT (comprot.fazenda.gov.br) verifiquei o
seguinte status do processo no 10783.505374/2018-48:
Dados do Processo
Número:10783.505374/2018-48
Data de Protocolo:17/09/2018
Documento de Origem:
Procedência:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA
Nome do Interessado: LOBO & VULPE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ:21.677.511/0001-12
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Não controlado SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem:SECOP07 - SERVIÇO DE CONTROLE PROCESSUAL
Órgão: DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA - RJO-RJ
Movimentado em:20/11/2020
Sequência:0004
RM:15307
Situação: EM ANDAMENTO
UF:RJ
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta proceda ao sobrestamento deste processo até que seja prolatada a decisão do de no
10783.505374/2018-48, já que o julgamento deste processo é dependente do resultado daquele.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.564 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720862/2019-65

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital